Tribunal: TJDFT
Processo: 0729526-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vistos etc. Conforme emerge dos autos, fora assinalado prazo ao autor/agravante para fornecer o atual endereço do réu/agravado Célio Augusto Jardim do Amaral Mello, de forma a ser viabilizada sua citação, ou indicar as diligências possíveis de serem ultimadas hábeis a viabilizarem a localização de seu paradeiro de forma a ser legitimada sua citação pela via ficta1. A despeito dessa oportunidade, o autor/agravante permanecera inerte, deixando, portanto, de atender o comando judicial que o exortara a indicar o endereço do agravado individualizado, de forma a viabilizar o exercício de sua defesa2. Destarte, assinalo-lhe o derradeiro prazo, de 5 (cinco) dias, para acudir à determinação que lhe fora endereçada e não fora atendida, sob pena de não conhecimento do agravo interno que interpusera. I. Brasília, 06 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 43413792 (fl. 3.567). 2 - ID Num. 44028683 (fl. 3.569).